Tribunal: TJSP
Processo: 2177092-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Locação de bem imóvel para fins não residenciais. Decisão que deferiu a expedição do mandado de desocupação. INCONFORMISMO da locatária deduzido no Recurso. EXAME: Imóvel locado para utilização por Instituição de Saúde. Prazo para a desocupação, após proferida a sentença, que é de quinze (15) dias, "ex vi" do artigo 63,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Locação de bem imóvel para fins não residenciais. Decisão que deferiu a expedição do mandado de desocupação. INCONFORMISMO da locatária deduzido no Recurso. EXAME: Imóvel locado para utilização por Instituição de Saúde. Prazo para a desocupação, após proferida a sentença, que é de quinze (15) dias, "ex vi" do artigo 63, §1o, alínea "b", da Lei no 8.245/1991. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*